Tribunal: TCU
Processo: 031.318/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Solicitação e Concessão de Apoio Financeiro a Projeto, que tinha por objeto a organização do I Encontro do Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da ABHH.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em desfavor da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia - ABHH e do Sr. Carmino Antônio de Souza, em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Solicitação e Concessão de Apoio Financeiro a Projeto AUXPE 488/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Carmino Antonio de Souza (XXX.931.818-XX) e da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia - ABHH (11.422.382/0002-49), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 208; 9.2. dar quitação aos responsáveis indicados no subitem anterior; 9.3. enviar cópia desta deliberação à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes e aos responsáveis, para ciência.